Tribunal: TJDFT
Processo: 0715625-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.964/2019. INVIÁVEL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE.

1. Segundo entendimento firmado no STJ e neste TJDFT, a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em toda a execução penal, podendo ser inclusive reconhecida pelo Juízo da execução, ainda que não reconhecida pelo Juízo que proferiu a sentença condenatória.
2. Sendo o apenado tecnicamente reincidente, a Lei no 13.964/19 não é mais benéfica a ele uma vez que a redação original do artigo 112 da Lei de Execução Penal previa o cumprimento de 1/6 da pena para progressão de regime, e a redação atual exige 20%.

3. Recurso conhecido e desprovido.